Tribunal: TJBA
Processo: 8007127-81.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8007127-81.2023.8.05.0113

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s):
PAULA BARBOZA FERREIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: THOMAS JEFFERSON SOUZA ALMEIDA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
NÃO OBSERVÂNCIA DA TESE DO TEMA REPETITIVO DE Nº 1.313 DO STJ. DEMANDA
RELACIONADA À PRESTAÇÃO DE
SAÚDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
MAJORAÇÃO
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
ACÓRDÃO
REFORMADO
.

DEC
LARATÓRIOS ACO
LHIDOS.
LHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8007127-81.2023.8.05.0113
, figurando como embargante
o

MUNICIPIO DE ITABUNA

e como embargad
o

THOMAS JEFFERSON SOUZA ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA